Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706700-27.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, LUZIA FERREIRA DA CUNHA MATOS APELADO: LUZIA FERREIRA DA CUNHA MATOS, ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC D E S P A C H O No ID no 70571825 a AMBEC peticiona informando que houve uma "indevida decretação do segredo de justiça", o que violaria o princípio da publicidade. Afirma que o segredo de justiça afetou seu direito de defesa, causando-lhe prejuízo. Pede que seja revogado o segredo de justiça, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da decretação, bem como que seja a parte contrária condenada por litigância de má-fé e que seja fixada indenização pelos prejuízos processuais causados. Ao compulsar os autos não localizei qualquer decretação de segredo de justiça. Os autos tramitam de forma ostensiva, sem qualquer segredo ou sigilo, desde a sua origem. O peticionante foi regularmente citado e ofereceu contestação, bem como foi intimado da sentença e interpôs apelação, não se vislumbrando qualquer prejuízo processual. Ante o exposto, não há que se falar em retirada ou revogação da tramitação em segredo de justiça, uma vez que os autos sempre tramitaram de forma pública. De igual forma, não há litigância de má-fé da parte autora e não é caso de condenação ao pagamento de indenização por prejuízos processuais, uma vez que estes não ocorreram. Por outro lado, verifica-se que a petição da AMBEC tem nítido caráter protelatório, não guardando pertinência com a realidade dos autos e gerando tumulto processual. Dessa feita, fica a AMBEC cientificada sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé em seu desfavor, em caso de reiteração de conduta. Por ora, aguarde-se a realização da 14a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 30/04/2025. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador